Tribunal: CARF
Processo: 16327.721056/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721056/2017-13
ACÓRDÃO
2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM
GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a
certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que
deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser considerada
indevida. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege
a matéria, os valores indevidamente compensados em GFIP devem ser
glosados.
PLR. DIRETOR ESTATUTÁRIO. NÃO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA. SÚMULAR CARF 195.
O pagamento de verba a título de participação nos lucros e resultados a
diretor estatutário não é regida pela Lei no 10.101/2000 e sobre ela há a
incidência de contribuições previdenciárias. Aplicação da SÚMULA CARF
195.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso, para o fim de(i) determinar o aproveitamento dos pagamentos realizados pela
Recorrente em relação às compensações não homologadas de 01/2014 e 03/2014, observada a
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
2
disponibilidade; (ii) homologar parcialmente a compensação de 12/2014, em razão de ter
verificado crédito líquido e certo no montante original de R$ 1.743,89, que deverá ser atualizado
até a data da compensação.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(Substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a não homologação do direito
creditório pleiteado.
De fato, em razão de compensações efetuadas no ano de 2014, a d. Fiscalização
instaurou procedimento fiscal, intimando o Recorrente a “ESCLARECER o motivo da(s)
compensação(ões) declarada(s) apontando a origem e tido de crédito, DETALHANDO, para cada
competência em que foi declarada compensação.”
Em atendimento ao Termo de Fiscalização, o Recorrente informou que “a maior
parte das compensações se referem a salário maternidade e de demissões”, acrescentando,
contudo, que necessitaria de prazo suplementar para prestar informações adicionais, tendo em
vista já ter constatado a necessidade de retificação algumas GFIP.
Diante dessas manifestações, a d. Fiscalização concedeu prazo “fatal de 30 dias
corridos para atender a intimação”, determinando, ainda, que “caso considere incorretas as
compensações declaradas em GFIP, deverá promover sua correção, com a transmissão de GFIP
retificadoras, no prazo estipulado para atendimento da intimação no 115/2017, bem como efetuar
o efetivo recolhimento.”
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
3
Assim, no prazo estipulado, o Recorrente apresentou cópias das correções
efetuadas (retificações das GFIP) bem como das guias de recolhimentos (GPS correspondentes).
Na sequência, foi proferido despacho decisório no seguinte sentido:
“Nos termos do relatório e da fundamentação acima, no uso das atribuições
previstas no Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de
14/05/2012, DECIDO pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas
em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, das
competências discriminadas no Anexos I, em que constam a marca “não-
homologado” no campo “Resultado” e DECIDO pela NÃO HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL daquelas competências discriminadas no Anexos I em que constam a
marca “não homologado parcialmente” no campo “Resultado”, uma vez que,
essas compensações realizadas pelo sujeito passivo em GFIP estão em desacordo
com as normas legais aplicáveis, devendo os créditos tributários que foram
supostamente liquidados retornarem à condição de exigíveis nos sistemas de
controle da Receita Federal do Brasil – RFB, desde os respectivos vencimentos,
com os acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente.”
Em decorrência, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na
qual, analisando uma a uma das compensações efetuadas, informou a origem dos créditos
utilizados para compensar as contribuições referentes ao período de 01/2014 a 12/2014.
Juntou extensa documentação e, posteriormente, protocolou petição com
documentos complementares. No que tange, especificamente, à compensação do montante de R$
1.758.699,23, declarada no mês de julho de 2014, o Recorrente tratar-se de valores recolhidos,
indevidamente, em fevereiro de 2014, decorrentes do pagamento de PLR a diretores estatutários
não empregados, amparado no art. 152, da Lei das S/A, razão pela qual tais valores estariam
abrangidos pela isenção prevista no art. 22, § 2o c/c o art. 28, §9o, “j”, da Lei no 8.212/91.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 108-043.578, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo as glosas efetuadas no despacho
decisório, sob o entendimento de que não restou comprovada a certeza e liquidez dos créditos
que fundamentaram as respectivas compensações.
Inconformado, interpôs o Recorrente Recurso Voluntário, alegando que:
(i)
as compensações relativas aos estabelecimentos CNPJ 90.400.888/0551-25,
competência 01/2014, e CNPJ no 90.400.888/1871-10, competência
03/2014, de fato estavam equivocadas, razão pela qual foi procedido o
respectivo recolhimento (fls. 101 e doc. 06), não sendo, portanto, objeto do
presente recurso.
(ii)
as demais compensações, segundo o Recorrente, estariam amparadas em
créditos líquidos e certos, conforme demonstram as informações constantes
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
4
nas GFIP retificadoras, que deveriam ser reconhecidas para todos os efeitos
de direito.
(iii)
as compensações realizadas pela matriz (CNPJ 90.400.888/0001-42), na
competência de 07/2014, estariam fundadas em crédito decorrentes de
recolhimentos indevidos, na competência de 02/2014, a título de PLR pago a
Diretores Estatutários não empregados.
Passo, portanto, a analisar as razões apresentadas.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Conforme exposto nos fatos acima, trata-se de questionamento acerca de
compensações não homologadas, ou homologadas parcialmente, relativas às contribuições
previdenciárias do período de 01/20114 a 12/2014, cujos créditos utilizados decorrem de: (i)
pagamento indevido ou a maior (CPIM) e (ii) salário-família e salário-maternidade (CSFM).
Nos termos do Despacho Decisório, a não homologação, ou homologação parcial,
das compensações resultou da ausência de “detalhamento” do crédito que lastrearam os
respectivos pedidos, isto é, da alegada falta de comprovação de sua liquidez e certeza.
Tal entendimento foi integralmente acompanhado pela DRJ ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade. Passo, assim, à análise do mérito.
DAS COMPENSAÇÕES RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS PELO RECORRENTE E CUJOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS, DECORRENTES DAS GLOSAS, FORAM PAGOS.
Em Recurso Voluntário, o Recorrente alega, inicialmente, que, das 28
compensações efetuadas em 2014 e questionadas pela d. Administração Fazendária, tal como já
havia sido mencionado em sua Manifestação de Inconformidade, duas foram, de fato, indevidas,
razão pela qual procedeu ao pagamento dos respectivos valores. Vejamos:

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
5

Em razão do pagamento dos créditos tributários decorrentes das compensações
reconhecidas pelo próprio Recorrente como indevidas, houve manifestação expressa de não
insurgência quanto às respectivas glosas.
Não obstante, a DRJ entendeu que as glosas deveriam ser mantidas, “considerando
que o recolhimento se deu em data posterior a emissão do Despacho Decisório.”
De fato, embora as glosas devam ser mantidas – por terem sido reconhecidas pelo
próprio Recorrente como corretas – deve-se, igualmente, reconhecer o aproveitamento dos
pagamentos por ele efetuados, referentes às competências de 01/2014 e 03/2014 (fls. 101 e fls.
414), observada a disponibilidade e extinguindo-se o crédito tributário, se for o caso.
Feita tal observação, passo à análise das demais compensações.
CRÉDITOS DECORRENTES DE SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE (CSFM)

Nos termos da argumentação apresentada pelo Recorrente, o crédito em exame
decorreria de valores de salário-maternidade, equivocadamente não deduzidos na competência
de 12/2013.

Entretanto, conforme a documentação de fls. 387/389, o montante relativo ao
salário-família/salário-maternidade já havia sido deduzido do valor devido a título de contribuição
previdenciária na referida competência.

Ademais, à época, o valor efetivamente recolhido a título de contribuição
previdenciária foi inferior ao devido (R$ 40.140,47, em vez de R$ 40.850,12). Posteriormente, foi
efetuado um recolhimento adicional de R$ 2.137,95, acrescido de juros e multa, o qual, contudo,
não corresponde à diferença então verificada, tampouco ao valor correspondente ao salário-
maternidade.

Assim, ainda que tenha havido recolhimento complementar em 2016, a
documentação acostada aos autos não confirma as informações apresentadas pelo Recorrente,
razão pela qual não é possível homologar a compensação com base em suposto crédito de salário-
maternidade.

Diante do exposto, mantenho a não homologação da referida compensação.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
6

Novamente, alega o Recorrente que o crédito pleiteado decorreria da não dedução
do salário-maternidade em competência de 2013. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo
na documentação acostada aos autos.
Conforme demonstram as GFIP, o crédito referente ao salário-maternidade foi
integralmente deduzido, resultando na inexistência de valor devido a título de contribuição
previdenciária naquela competência. Consequentemente, não houve recolhimento de GPS.
Durante a fiscalização, o Recorrente apresentou guias de recolhimento (GPS)
recolhidas em 2016, as quais, entretanto, não guardam qualquer correspondência com o crédito
de salário-maternidade das competências sob análise, tampouco seriam suficientes para justificar
o crédito de R$ 3.015,32 utilizado na compensação da competência 02/2014.
Ainda que tenha sido apresentado ‘Demonstrativo de Pagamento’ referente à
competência 10/2013 – o qual, em tese, poderia ser utilizado para confrontação com as
contribuições devidas e com o salário-maternidade passível de dedução à época – a guia recolhida
em 2016 não guarda correspondência com os valores constantes desse demonstrativo. Ademais,
não foi juntada qualquer outra guia de recolhimento que pudesse complementar aquele
pagamento e, assim, justificar a existência de saldo de salário-maternidade a deduzir.
Por fim, observa-se que a planilha explicativa juntada pelo Recorrente em sua peça
recursal indica, na coluna “Valores a Compensar”, o valor de R$ 798,66, que corresponderia ao
valor recolhido – ao que tudo indica de forma equivocada – em 2016, durante a fiscalização.
Ressalte-se, entretanto, que tal montante, embora próximo, não coincide com o valor constante
na GPS de 2016 e, ainda que se admitisse tal hipótese, não comprovaria crédito líquido e certo
utilizado na compensação de 2014, uma vez que se trata de pagamento posterior.
Diante do exposto, considerando que a documentação juntada aos autos não
comprova as alegações do Recorrente, deixo de homologar a compensação fundada em suposto
crédito de salário-maternidade.

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
7

Nos casos acima, a situação repete-se de forma idêntica à anteriormente
examinada. Embora o Recorrente alegue não ter efetuado a dedução do salário-maternidade nas
competências de 11/2013, 12/2013 e 01/2014, a documentação constante dos autos não
comprova tais alegações.

Dessa forma, deixo de homologar as compensações fundadas em suposto crédito
de salário-maternidade.

Passo, a seguir, à análise das compensações baseadas em créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior (CPIM).
CRÉDITO DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR (CPIM)

Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
8

Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
9

Sem necessidade de dispor individualmente sobre cada compensação — ainda que
toda a documentação apresentada pelo Recorrente tenha sido analisada — entendo que as glosas
devem ser mantidas, nos termos do Despacho Decisório, confirmado pela DRJ.
Isso porque a documentação acostada aos autos demonstra que, à época da
realização das compensações, não havia créditos que lhes dessem suporte. De fato, constam
valores recolhidos em 2016 e 2017, por ocasião da fiscalização; contudo, como já consignado, tais
recolhimentos não são aptos a comprovar a existência de créditos líquidos e certos em 2014, por
se tratarem de pagamentos efetuados posteriormente.

Diante do exposto, as glosas das compensações devem ser mantidas.

Por fim, apenas quanto à última compensação, efetuada em 12/2014, entendo que
ser impõe o reconhecimento parcial de sua homologação.

Conforme as informações e os documentos apresentados pelo Recorrente, o crédito
líquido e certo teria origem em recolhimentos efetuados a maior nas competências de 05/2014 a
09/2014 e 13/2014.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
10

De fato, nas competências de 06/2014, 07/2014 e 08/2014, verifica-se nas GFIP a
indicação de valores devidos a título de contribuições previdenciárias, cujos recolhimentos, nos
respectivos vencimentos, ocorreram em montante ligeiramente superior ao devido. Vejamos:

GFIP
GPS
Crédito
06/2014
R$ 20.685,42
R$ 21.125,33
R$ 439,91
07/2014
R$ 20.667.03
R$ 21.104,39
R$ 437,36
08/2014
R$ 20.325,43
R$ 21.192,05
R$ 866,62

Assim, reconheço a liquidez e a certeza do valor originário de R$ 1743,89, o qual,
devidamente atualizado, é passível de compensação com o montante devido a título de
contribuição previdenciária na competência de 12/2014.

Não obstante existam recolhimentos nas competências de 05/2014 a 09/2014 e
13/2014 realizados apenas nos anos de 2016 e 2017, conforme já consignado, tais valores não
podem ser considerados créditos líquidos e certos para fins de compensação, uma vez que são
posteriores aos fatos geradores e, portanto, inaplicáveis ao período compensado.
CRÉDITO DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR (CPIM): PLR A DIRETORES
ESTATUTÁRIOS
Por fim, passo à análise da compensação relativa à matriz (CNPJ no
90.400.888/0001-42), referente à competência de 07/2014, no valor de R$ 1.758.699,23, cujo
crédito decorre “exclusivamente, dos recolhimentos indevidos oriundos do pagamento de PLR a
Diretores Estatutários não empregados (Doc_Comprobatorios0001 da petição do dia
12/03/2018)”.
Tal compensação foi parcialmente homologada pelo Despacho Decisório e, nesta
parte, mantida pela DRJ, em razão de excedente apurado entre os valores declarados na GPS e os
efetivamente recolhidos, identificando-se montante de R$ 869.353,62 como passível de
compensação.
O Recorrente, entretanto, alega que o valor de R$ 1.758.699,23, relativo à
competência de 02/2014, corresponderia a recolhimento indevido e, portanto, passível de
compensação, por referir-se à contribuição previdenciária incidente sobre o PLR pago a Diretores
Estatutários não empregados, o qual estaria abarcado por regra de isenção.
Defende a aplicação da Lei no 6.404/76, que disciplina o pagamento do PRL aos
administradores, a qual deve ser considerada como a norma regulamentadora do art. 7o, XI, da
Constituição Federal, incidindo, assim, a isenção prevista no art. 22, § 2o, combinado com o art.
28, §9o, “j”, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.201 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721056/2017-13
11

No entanto, ressalvado meu entendimento pessoal, e com fundamento no art. 25, §
13, do Decreto no 70.235/72, aplico o entendimento já sumulado por este Conselho, no seguinte
sentido:
Súmula CARF no 195
“Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.”
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919

Assim, em razão do entendimento sumulado por este Conselho acerca da matéria
relativa à desvinculação dos valores pagos a título de PRL da remuneração dos administradores
não empregados, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto a este ponto, mantendo,
portanto, a glosa da compensação no montante de R$ 889.345,61.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
interposto para: (i) determinar o aproveitamento dos pagamentos por ele realizados em razão das
compensações não homologadas referentes às competências de 01/2014 e 03/2014, observada a
disponibilidade dos valores; e (ii) homologar parcialmente a compensação referente à
competência de 12/2014, em razão de ter sido verificado crédito líquido e certo no valor originário
de R$ 1.743,89, que deverá ser atualizado até a data da compensação.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 724
DF CARF MF
Original